Tribunal: TJDFT
Processo: 0709565-28.2021.8.07.0005
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. COBRANÇA. RECONVENÇÃO. ILEGITIMIDADE ATIVA. EXCLUSÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ÔNUS PROBATÓRIO. IMPROCEDÊNCIA.
1. O reconhecimento da ilegitimidade ativa de um dos autores não alterou os limites da demanda, tampouco teve repercussão na defesa a ser apresentada pela parte ré, motivo pelo qual não há falar em percebimento de honorários da parte excluída, sob pena de ofensa ao princípio que veda o enriquecimento sem causa.
2. De acordo com a distribuição ordinária do ônus da prova (art. 373 do CPC), cabe ao autor a comprovação dos fatos constitutivos de seu direito, e ao réu a demonstração dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos. A distribuição do ônus da prova na reconvenção obedece às mesmas regras estabelecidas para a ação principal (Código de Processo Civil, art. 343, § 1o c/c art. 373, inc. I).
3. Negou-se provimento às apelações.